Tribunal: TJBA
Processo: 8007044-03.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007044-03.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS DE SOUSA RUAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA

APELADO: M. M. R. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA BANDEIRA CERQUEIRA

**

DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILIAÇÃO. CRIANÇA. OBRIGAÇÃO PRESUMIDA. FAMÍLIA. NOVA CONSTITUIÇÃO. FILHO. NASCIMENTO. INCAPACIDADE ECONOMICA. ALIMENTANTE. PROVA. IMPERIOSIDADE. AUSÊNCIA.
QUANTUM
FIXADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A obrigação alimentar tem respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar e o seu fim visa assegurar a quem não pode prover as necessidades materiais, por seu próprio esforço, a subsistência.

II – Apesar da imposição da verba alimentar ser fixada na proporção das necessidades do alimentando, deve-se limitá-la à possibilidade da pessoa obrigada, em respeito ao binômio necessidade
versus
possibilidade.

III – A mera alegação de constituição de nova família com o nascimento de novo filho não é suficiente para balizar o arbitramento de alimentos devidos a filhos menores, devendo o Alimentante comprovar a sua incapacidade econômica de suportar os alimentos no
quantum
estipulado.

IV – Fixada a verba alimentar em obediência ao referido binômio, devida é a manutenção da sentença que arbitrou, para o filho do Apelante, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, acrescido da metade das despesas extraordinárias.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8007044-03.2020.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
VINICIUS DE SOUSA RUAS e como
Apelado
M. M. R., representado por JULIANA VIANA MAGALHÃES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA